Tribunal: TJDFT
Processo: 0759230-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 2.500,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar a cessação da realização de cobranças relativas ao débito objeto da lide, bem como para condenar as rés a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, defendem a regularidade da cobrança, asseverando que a dívida se encontra prescrita para cobrança judicial, mas não na via extrajudicial. Sustentam, ainda, que não restou demonstrada a realização de ligações/cobranças excessivas, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Pugnam pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, o qual deverá ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990).
3. Restou demonstrada a realização das excessivas ligações telefônicas para cobrança de dívida inexistente, haja vista que os réus/recorrentes não lograram êxito em comprovar a alegada cessão de crédito.
4. A situação vivenciada pelo autor recorrido, tendo recebido diversas ligações em menos de um mês demonstra reiterado tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico e ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CF).
5. O valor arbitrado de R$2.500,00 se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e a “correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95).
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.